Tribunal: TJDFT
Processo: 0007923-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007923-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se a quitação das ordens de pagamento expedidas em favor dos substituídos EVA MARIA TOME ANGELO, EVENILSON DE CARVALHO ELOI e EVERALDO DA COSTA. Arquivem-se provisoriamente os autos. Brasília, 8 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR